Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REMESSA AO ÓRGÃO DE REVISÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1003 DO STF. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu o pedido de defesa para a remessa dos autos ao órgão de revisão do MPDFT para fins de propositura de Acordo de Não Persecução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se o Reclamante preenche os requisitos para a celebração da ANPP e se devem os autos serem remetidos ao órgão de revisão do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. .
4. Conforme preconiza o art. 28-A do CPP – introduzido pela Lei 13.964/2019, de 24/12/2019 (Pacote Anticrime) – o Acordo de não Persecução Penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4.1. A celebração deste Acordo não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. 4.2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do seu mérito. Precedentes.
5. Na situação em comento, o réu/reclamante foi denunciado pela suposta prática de condutas previstas no art. 273, caput, §1o e §1o-B, I, do Código Penal, cujas condutas previstas no caput são punidas com reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa, enquanto a do §1o-B é punida com reclusão, de 1 a 3 anos, e multa, conforme entendimento fixado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 979.962, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1.003). 5.1. Considerando o caso concreto, mostra-se correta a decisão reclamada que, dentro dos limites de controle da legalidade da negativa do órgão acusador, reconheceu a ausência de um dos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP, que é referente a quantidade de pena passível de ser aplicada (superior a quatro anos).
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação Criminal julgada improcedente.